Tribunal: CARF
Processo: 14337.000182/2008-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-28

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14337.000182/2008-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.330 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de novembro de 2023
Recorrente
GUATAPARA MOTORES E VEICULOS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 31/05/2004
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DO FATO NÃO
VERIFICADA
É válida a exação que cumpre os requisitos legais e não incorre em nulidades
tal como o cerceamento do exercício de defesa.
DECADÊNCIA.INOCORRÊNCIA
Crédito regularmente constituído dentro do prazo legal previsto para o
lançamento não é decadente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e prejudicial suscitadas no recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
I.
NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO - NFLD
Em 16/12/2004, fls. 04, a contribuinte foi pessoalmente notificada, na pessoa do
diretor geral, quanto à constituição de créditos tributários para cobrança de contribuições sociais
previdenciárias, NFLD DEBCAD no 35.794.390-2, Rubricas Segurados; (Patronal) Empresa e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14337.000182/2008-97
Fl. 1076
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.330 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000182/2008-97

Sat/Rat; Terceiros; C.Ind/adm/aut (autônomos/retenção e administradores/pró-labore); além da
glosa de compensação considerada indevida, decorrente de crédito em discussão judicial sem o
trânsito em julgado e acréscimos legais, referentes a períodos de 01/1995 a 05/2004, com
aplicação de multa e juros, totalizando o montante em R$ 211.922,92, conforme fls. 4/251.
A exação está instruída com relatório (Refisc), fls. 257/259, circunstanciando os
fatos e fundamentos de direito, sendo precedida por ação fiscal, Mandado de Procedimento
Fiscal MPF no 09158691, iniciado em 08/06/2004 e encerrado em 05/12/2004, conforme fls. 252
a 256.
Em apertada síntese, trata-se da constatação de salário-contribuição, verificado em
mais de uma planta da empresa (matriz e filiais), apurado em folhas de pagamento do período;
exame de Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social – GFIPs; recibos de pagamentos de autônomos e pró-labore; além de
acréscimos legais decorrentes do recolhimento a menor em guias da Previdência Social – GPS:
(Refisc)
2.
O contribuinte identificado em epígrafe está sendo notificado, por meio da
presente NFLD, a recolher a Secretaria da Receita Previdenciária (SRP) débito no
montante discriminado na folha de rosto referente ao recolhimento:
1.1
Da contribuição, a seu cargo, de 20%, incidentes sobre o total da remuneração
paga, devida ou creditada aos segurados empregados e contribuintes individuais a seu
serviço;
1.2
Do percentual para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrente de riscos ambientais do trabalho,
em conformidade com a Relação de Atividades Preponderantes e correspondentes graus
de riscos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE do
Regulamento da Previdência Social - RPS aprovado pelo Decreto 3.048/99 e alterações
posteriores;
1.3
Das contribuições devidas a outras Entidades ou Fundos (Terceiros) incidente
sobre o total da remuneração dos segurados empregados a seu serviço;
1.4
Da contribuição devida sobre a remuneração dos contribuintes individuais a ser
retida pela empresa, a cargo do segurado, de 11%, a partir de abril de 2004 em
conformidade com a Lei n° 10.666/03 considerando-se a presunção do desconto feito
(§5° do art. 33 da Lei n° 8.212/91);
3. Levantamentos
Este documento contém os levantamentos abaixo relacionados, cujas competências e
valores apurados encontram-se discriminados no Relatório de Lançamentos - RL, quais
sejam:
COD.
DESCRIÇÃO
FP
Folha de Pagamento
FP1
Folha de Pagamento
GFP
Salário de Contribuição Declarado em GFIP
PAI
Contribuinte Individual/Pagamento a
Autônomo não Declarado em GFIP
PA
Contribuinte Individual/Pagamento a
Autônomos anterior a GFIP
PRO
Pagamento de Pró-labore
DAL
Diferença de Acréscimos Legais
Fl. 1077
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.330 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000182/2008-97

3.1
FP - Folha de Pagamento período anterior a GFIP - apurado por meio das folhas
de pagamento apresentadas pelo contribuinte. Anexo folhas de pagamentos por
amostragens
3.2
FP1 - Folha de pagamento - trata de valores de remuneração e desconto de
segurados encontrados na folha de pagamento. Anexo folhas de pagamentos por
amostragens
3.3
GFP - Salário de Contribuição Declarado em GFIP - apurado pelo exame das
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP) conforme dispõe o inciso IV do artigo 225 do Regulamento
da Previdência Social (RPS) aprovado pelo Decreto 3048/99 apresentadas pela empresa
conforme solicitado em TIAD durante a ação fiscal e disponíveis nos sistemas
informatizados. Anexo GFIPs por amostragens
3.4
PA - Pagamento a Autônomo anterior a GFIP - apurado por meio dos exames
dos recibos de pagamento de Autônomos.
3.5
PAI - Pagamento a Autônomo não informado em GFIP - apurado por meio dos
recibos de pagamento de de Autônomos, valores pagos pela empresa, sem que tais fatos
geradores tenham sido declarados em GFIP.
3.6
PRO - Pró-labore - apurado por meio dos recibos de pagamento de Pró-labore,
valores pagos aos sócios da empresa, sem que tais fatos geradores tenham sido
declarados em GFIP. Anexo comprovantes de Pagamento de Pró-labore por
amostragens.
3.7
DAL - Diferença de Acréscimos Legais - em virtude do fato de que ao efetuar o
pagamento de Guias da Previdência Social - GPS em atraso o contribuinte informou os
valores relativos a multa e acréscimos legais em desacordo com a Lei 8212/91 conforme
o Relatório Fundamentos Legais do Débito, parte integrante desta NFLD. As diferenças
podem ser verificadas no Relatório Acréscimos Legais (DAL).
Consta dos autos a fls. 261/299 cópia de resumo de folha de pagamento; de
extrato das informações prestadas à Previdência Social; de GFIPs.
II.
DEFESA
Irresignada com o lançamento a contribuinte apresentou impugnação, combatendo
parte dos créditos, fls. 349/354, alegando preliminar de nulidade da NFLD ante ao prazo exíguo
e com cerceamento do exercício da defesa; no mérito aduziu, casuisticamente, que houve
pagamentos dos tributos e, para os casos que pontua, erro de cálculo no lançamento; quanto à
glosa se insurgiu argumentando que a Justiça reconheceu o direito à compensação, inclusive
existindo declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal - STF daqueles
créditos que foram pagos irregularmente e, por esse motivo, objeto das compensações.
Requereu ao final o cancelamento da exação e juntou cópia de documentos a fls.
362/953.
III.
REVISÃO ADMINISTRATIVA DOS CRÉDITOS
Conforme despacho de fls. 955/956, considerando as alegações de pagamento do
tributo pela defesa e especialmente por não se localizar a fonte documental da qual se origina o
crédito, foi então solicitada manifestação da autoridade tributária responsável, que informou a
Fl. 1078
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.330 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000182/2008-97

fls. 958 que a contribuinte não considerou como base de cálculo parcelas que integram o salário-
contribuição, inclusive juntou cópia de documentos a fls. 960/985.
Ao analisar os argumentos da fiscalização tributária houve novo despacho da
Seção do Contencioso para que fossem verificados casuisticamente os argumentos de defesa
postos na impugnação, fls. 987/989.
Em 11/01/2008, fls. 990, o processo foi transferido para a Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
Em ato de revisão administrativa, fls. 992/994, a autoridade tributária identificou
divergências quanto ao crédito lançado, envolvendo matriz e filiais, tanto a MENOR como
também a MAIOR, carecendo de lançamento suplementar como também retificação do
excedente. Para além disso, informou o ato revisional, para parte do crédito, FALTA DE
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA e OMISSÃO da autoridade responsável pela exação quanto ao
pronunciamento
a respeito daquelas bases de cálculo relativas
aos
contribuintes
individuais/administradores/autônomos em que foi apresentada defesa e outros pontos
específicos:
A Seção de Contencioso Administrativo Previdenciário manifesta-se, às fls.981 a 983,
através do Despacho no 12.401.4/0035/2007, solicitando que a fiscalização novamente
se pronuncie de forma conclusiva sobre a procedência ou não das alegações do
contribuinte. Pontualmente, é identificado o que fazer em cada estabelecimento.
6 - No subitem 6.1, às fls. 982, faz menção ao estabelecimento - sede 0001 e traça as
seguintes solicitações:
6.1
- Na alínea "a" do subitem 6.1, às fls. 982, registra que em razão da divergência a
maior de bases de cálculo entre os resumos das folhas de pagamento e o Relatório de
Lançamento (RL) e o Discriminativo Analítico de Débito (DAD), que o Fisco deverá
efetuar lançamento complementar (NFLD ou IFD).
6.2
- Na alínea "b" do subitem 6.1, às fls. 982, registra que em razão da divergência a
menor de bases de cálculo entre os resumos das folhas de pagamento e o Relatório de
Lançamento (RL) e o Discriminativo Analítico de Débito (DAD), que o Fisco deverá
retificar o lançamento.
6.3
- Na alínea "c" do subitem 6.1, às fls. 982/983, registra que o Auditor não juntou
os resumos das folhas de pagamento de competência 08/1997; 03 e 12/1998 c de
02/2003 a 05/2004. Com relação aos fatos relativos a 08/1997 c 05/2003, a empresa não
questionou em sua defesa. Solicita-se então que essas folhas sejam buscadas na
empresa.
6.4
- Na alínea "d" do subitem 6.1, às fls. 983, registra que o Auditor não se
pronunciou em relação aos valores das bases de cálculo apurados a título de
contribuintes individuais/administradores/autônomos, embora a empresa tenha
questionado em sua defesa. Solicita-se novamente então que o Auditor se pronuncie.
7
- No subitem 6.2, às fls. 983, faz menção ao estabelecimento - filial 0004, e traça
as seguintes solicitações:
7.1
- Na alínea "a" do subitem 6.2, às fls. 983, registra que em razão da divergência a
maior de bases de cálculo entre os resumos das folhas de pagamento e o Relatório de
Lançamento (RL) e o Discriminativo Analítico de Débito (DAD), que o Fisco deverá
efetuar lançamento complementar (NFLD ou IFD).
Fl. 1079
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.330 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000182/2008-97

7.2
- Na alínea "b" do subitem 6.2, às fls. 983, registra que em razão da divergência a
menor de bases de cálculo entre os resumos das folhas de pagamento c o Relatório de
Lançamento (RL) e o Discriminativo Analítico de Débito (DAD), que o Fisco deverá
retificar o lançamento.
7.3
- Na alínea "c" do subitem 6.2, às fls. 983, registra que o Auditor não juntou os
resumos das folhas de pagamento de competência 02/1996; 13/1997; 01, 02 e 08/1998 e
de 13/2000 a 05/2004. Com relação aos fatos relativos a 02/1996 e 13/2000, a empresa
não questionou em sua defesa. Solicita-se então que essas folhas sejam buscadas na
empresa.
8
- No item 7, às fls. 983, faz menção ao estabelecimento - filial 0005, e registra
que o Auditor não juntou os resumos das folhas de pagamento e nem fez qualquer
pronunciamento. Oue todas as competência lançadas foram questionadas pela empresa.
Solicita-se então que essas folhas sejam buscadas na empresa.
9
- No item 9, às fls. 983, pede esclarecimentos a respeito das compensações
efetuadas pela empresa que foram citadas pela empresa em sua defesa. Com relação à
compensação, a contribuinte cita ter realizado na matriz em relação às competências 09
a 13/2001, nos termos da Lei 8383/91.
O ato revisional concluiu pela decadência dos créditos não lançados e, quanto
àqueles constatados a maior, assim como também os não instruídos e omitidos, após a
apresentação de defesa, deixou ao rigor do julgamento no contencioso:
II - DA ANALISE
10 - Com o advento da Súmula Vinculante do STF n° 08/2008, a Fazenda Pública não
pode exigir as contribuições sociais com o aproveitamento dos prazos de 10
anos(prescrição e decadência). Neste caso, cabe a aplicação do que dispõe a Lei
5.172/66 (recepcionada como Lei complementar), que estabelece o prazo de 5 (cinco)
anos, tanto para prescrição, quanto para decadência.
11
- Assim, em razão da referida Súmula vinculante, não é admissível um novo
lançamento para fatos geradores que ocorreram nos período de 07/1995 a 05/2004.
Destarte, os subitens acima 6.1 e 7.1 ficam prejudicados, uma vez que caso fosse
efetivado o lançamento, este seria considerado natimorto, por já fulminado pela
decadência.
12
- Quanto a retificar o lançamento para menor, a própria decisão poderá fazê-lo.
Assim, os subitens acima 6.2 e 7.2 prescindem de atuação fiscal.
13
- Quanto aos subitens 6.3, 6.4, 7.3 e item 8 acima descritos, nada mais resta ao
Auditor fazer. Cabia a ele durante o lançamento fazer a correta instrução probatória. Se
não o fez, o lançamento está viciado, cabendo ao órgão julgador decidir com o que
existe nos autos. Os vaivéns que ocorrem após a impugnação do contribuinte, de retorno
ao Auditor autuante, visando salvar o lançamento, contrariam frontalmente o que
determina o Decreto 70.235/72. Destarte, persistir em levar a efeito a diligência
destinada a suprir as lacunas que não deveriam existir quando do lançamento, como por
exemplo a falta de materialidade dos fatos geradores já fulmina, desde logo, a pretensão
impositiva consubstanciada na exordial, por desatendimento ao disposto no art. 10 do
Decreto n.° 70.235/1972.
14
- Por derradeiro, no que concerne às compensações realizadas em 2001, à luz da
Lei 8383/91, nada mais resta a fazer considerando que a homologação se deu
tacitamente com o passar dos 5 anos.

Fl. 1080
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.330 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000182/2008-97

III - DA CONCLUSÃO
Destarte, ante às questões relatadas e em deferência ao valor segurança jurídica e ao
princípio da economia processual, resolvo encaminhar os autos à honrada DRJ/BEL,
suscitando-lhe o prosseguimento do feito, segundo os critérios legais que aquele órgão
julgar aplicáveis, antes, porém, encaminhe-se à ARF/Ananindeua para atualização do
presente processo no SIEF e sua transformação em e-processo.
IV.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belém (PA)
DRJ/BEL julgou a impugnação procedente em parte, conforme Acórdão no 01-29.295, de
23/05/2014, fls. 1.025/1.034, retirando aqueles créditos até a competência 11/1999 por
decadência com fundamento no art. 150, §4o do Código Tributário Nacional – CTN; aqueles
decorrentes do Levantamento FP1 (folha de pagamento), competências 13/1999 e 04, 06 e
08/2000 (matriz) por nulidade (vício material), além da improcedência daquele de mesmo
levantamento, competência 13/1999 (filial 05.848.288/0004-15)
A decisão também considerou improcedentes o lançamento quanto ao
Levantamento GFP (declarado em GFIP) para as competências 02, 04 e 05/2001, 08, 09,
11/2003 e 05/2004 (filial 05.848.288/0004-15) e 08, 09/2002, 05, 07 e 08/2003 (filial
05.848.288/0005-04).
Abaixo se transcreve a conclusão do voto condutor do acórdão:
Conclusão
Pelo exposto, voto por julgar a impugnação procedente em parte e os créditos tributários
constantes do Processo 14337.000182/2008-97, lançados por meio da NFLD n°
35.794.390-2, mantidos em parte, em razão:
-
da decadência do crédito previdenciário, até a competência 11/1999, constante
dos levantamentos, FP - Folha de Pagamento/GRPS (01/1995 a 12/1998), FP1 - Vl
retirado folha de pagamento (03/1999 a 11/1999), PA - Pag Serv Prestados-Autonomos
(09/1996 a 12/1998) e PA1 - Pag. Serv Prestados-Autonomos (01/1999 a 06/1999),
lançados no CNPJ 05.848.288/0001-72 e constante dos levantamentos, Dal - Diferença
de Ac. Legais (09/1999), FP - Folha de Pagamento/GRPS (07/1995 a 10/1998) e FP1 -
Vl retirado folha de pagamento (04/1999, 05/1999), lançados no estabelecimento CNPJ
05.848.288/0004-15;
-
da nulidade, por vício material, do crédito previdenciário contido nas
competências 13/1999 e 04, 06, 08/2000, do levantamento FP1 - Vl retirado folha de
pagamento, lançadas no estabelecimento CNPJ 05.848.288/0001-72;
-
da improcedência do crédito previdenciário contido nas competências, 13/1999,
(CNPJ 05.848.288/0004-15), do levantamento FP1 - Vl retirado folha de pagamento e
02/2001, 04/2001, 05/2001, 08/2003, 09/2003, 11/2003 e 05/2004 (CNPJ
05.848.288/0004-15), 08/2002, 09/2002, 05/2003, 07/2003 e 08/2003 (CNPJ
05.848.288/0005¬04), do levantamento GFP - Declarado em GFIP.
Em razão do cadastramento do presente, junto aos Sistemas SISCOL/SICOB, os
aludidos Autos de Infração, passaram aos valores consolidados em 22/02/2010,
conforme o Discriminativo Analítico do Débito Retificado - DADR, anexado a este
Acórdão.

Fl. 1081
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.330 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000182/2008-97

A seguir transcreve-se a ementa da decisão de primeiro grau:
DECADÊNCIA.
O direito de constituir o crédito tributário relativo às contribuições previdenciárias, em
virtude do reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n° 8.212/91 pelo
Supremo Tribunal Federal (STF) por meio da Súmula Vinculante n° 08 de 12/06/2008,
publicada no DJ de 20/06/2008, de observância obrigatória por força do disposto no art.
103-A da Constituição Federal de 1988, regulamentado pelo art. 2° da Lei n°
11.417/2006, extingue-se em 5 (cinco). Para fins de cômputo do prazo de decadência,
tendo havido pagamento antecipado, aplicar-se-á a regra do § 4° do art. 150 do CTN.
PRAZO DE DEFESA. DILAÇÃO OU CONCESSÃO. FALTA DE PREVISÃO
LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
Recebida a notificação do débito, a empresa terá o prazo de 15 (quinze) dias para
apresentar defesa (artigo 37, §1°, da Lei n° 8.212/91), não havendo previsão material
que ampare a dilação ou concessão desse prazo.
AUSÊNCIA DA MOTIVAÇÃO.
É improcedente, por vício material, o Auto de Infração - AI lavrado sem elementos da
motivação, comprometendo a garantia de liquidez e certeza do crédito previdenciário e
com caracterização do cerceamento do direito de defesa do contribuinte.
CRÉDITOS DE AÇÃO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. COMPENSAÇÃO.
Os créditos reconhecidos por decisão judicial somente podem ser objeto de
compensação após o seu trânsito em julgado, salvo nos casos em que a decisão
expressamente autorize a realização da compensação antes de a sentença transitar em
julgado ou afaste a incidência do art. 170-A da Lei n° 5.172/66 (CTN).
A contribuinte foi regulamente notificada da decisão em 24/07/2014, conforme
fls. 1.039/1.040.
V.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 25/08/2014 a recorrente interpôs recurso voluntário, de peça juntada a fls.
1042/1052.
São as alegações recursais em preliminar:
a) Ausência de motivação
Aduz que falta motivação quanto aos créditos descritos na exação, inclusive cita o
ato revisional na parte em que informa a impossibilidade da constituição de novo lançamento:
Aliás, Sr.(a) Conselheiro(a), a manifestação de fls.986/988 do Sr. Delegado da Receita
Federal em Belém, bem indica da impossibilidade da ocorrência de lançamentos nos
períodos de 07/1995 a 05/2004, pois estes seriam considerados natimortos, para mais
adiante dizer, que não tendo sido feito o lançamento na época correta, está viciado, que
proceder pretendido pela DRJ/BEL, contraria o Decreto 7.235/72, ante a falta da
materialidade dos fatos.

Fl. 1082
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.330 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000182/2008-97

b) Decadência
Alega decadência quanto às compensações realizadas em 2001, por força da Lei
no 8.383, de 1991:
DECADÊNCIA.
Contém, ainda a manifestação de fls. 986/988 que as compensações realizadas em 2001,
por força da Lei n° 8.383/91, se deu tacitamente com o passar dos 5 anos, este
entendimento vem somar a favor da recorrente.
c) Omissão da autoridade quanto à demonstração da origem da base de
cálculo
Entende que, após questionamento dirigido à autoridade responsável quanto aos
documentos e informações utilizadas para constituir a base de cálculo do tributo previdenciário,
não foram providenciadas as medidas necessárias para esclarecer a realidade fática daqueles
valores tomados como base na apuração do tributo, donde conclui a recorrente nada dever ao
fisco, inclusive recolhendo a mais as contribuições em discussão no contencioso:
DA FALTA DE LANÇAMENTOS COMPLEMENTARES/RETIFICAÇÕES.
Sr. (a) Conselheiro (a) , não se identifica nos autos do processo em comento a existência
de providências próprias da fiscalização, visando esclarecer a realidade fática entre os
valores tomados como base na apuração do crédito previdenciário.
Portanto, ante o acima falta das providências por parte da fiscalização (lançamentos
complementares/retificações), resulta a certeza do proceder correto da recorrente,
quando da impugnação, merecendo, pois o acatamento da autoridade julgadora ante a
mingua de fatos que contrariem a recorrente.
Ante o exposto, verifica-se pelos documentos apresentados quando da impugnação e
pelas manifestações internas deste órgão que a recorrente nada deve ao fisco
previdenciário, ao contrário efetuou recolhimento a maior, tudo como consta da
impugnação que requer-se fazer parte integrante deste recurso.
Requereu ao final a nulidade do lançamento e a compensação dos valores
recolhidos a maior, juntou cópia de documentos a fls. 1053 e ss.
É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele conheço.

Fl. 1083
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.330 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000182/2008-97

II.
SANEAMENTO DO PROCESSO
A matéria efetivamente devolvida a julgamento, considerando a exclusão de parte
dos créditos pela decisão de origem, é a seguinte:
i.
Como foram considerados decaídos os créditos até a competência 11/1999,
remanescem em discussão no contencioso aqueles de 12/1999 a
05/2004;
ii.
Foram ainda declarados NULOS aqueles decorrentes do Levantamento
FP1 (folha de pagamento), competências 13/1999 e 04, 06 e 08/2000
(matriz) e IMPROCEDENTES os de mesmo levantamento, competência
13/1999 (filial 05.848.288/0004-15), PORTANTO E POR EXCLUSÃO,
remanescem os demais;
iii.
O acórdão recorrido entendeu ainda IMPROCEDENTES os créditos
referentes ao Levantamento GFP (declarado em GFIP) para as
competências 02, 04 e 05/2001, 08, 09, 11/2003 e 05/2004 (filial
05.848.288/0004-15) e 08, 09/2002, 05, 07 e 08/2003 (filial
05.848.288/0005-04), PORTANTO E POR EXCLUSÃO, remanescem
os demais;
iv.
Houve a mantença daqueles créditos constituídos em razão de dos
demais levantamentos;
Passo a examinar as preliminares.
III.
PRELIMINARES
a) Alegação de ausência de motivação
Aduz que não há motivação para os créditos constituídos, todavia examinando a
exação, em cotejo com o que foi mantido pela decisão de origem, verifico o contrário, pois o
lançamento, na parte que remanesce, obedeceu aos requisitos legais previstos no art. 11 do
Decreto no 70.235, de 1972, para além disso, todos os créditos remanescentes no contencioso
encontram-se fundamentados nos autos, permitindo o amplo exercício de defesa e não havendo
causa de nulidade, a rigor do art. 59 de mesmo decreto.
Sem razão.
b) Alegação de decadência das compensações realizadas em 2001
Com efeito, o crédito foi regularmente constituído em 16/12/2004 e inexiste, in
casu, o decurso de prazo decadência, seja pela regra geral esculpida no art. 173, I do CTN ou,
ainda, por aquela prescrita no art. 150, §4o de mesmo código.
Sem razão.

Fl. 1084
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.330 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000182/2008-97

c) Alegação de omissão da autoridade quanto à demonstração da origem da
base de cálculo
Entende a recorrente que, após questionamento dirigido à autoridade responsável
quanto aos documentos e informações utilizadas para constituir a base de cálculo do tributo
previdenciário, não foram providenciadas as medidas necessárias para esclarecer a realidade
fática daqueles valores tomados como base na apuração do tributo, donde conclui nada dever ao
fisco, inclusive recolhendo a mais as contribuições em discussão no contencioso.
Primeiramente destaco que o argumento utilizado no recurso é genérico,
voltado para todos os créditos remanescentes, porém, o próprio ato revisional, fls. 992/994,
direcionou ao deslinde do contencioso a tarefa de excluir aquela parte do lançamento para
a qual não houve a concreta demonstração do fato, conforme consta a fls. 992/994, isso foi
casuisticamente realizado na decisão recorrida e sem reparos a realizar, a meu sentir.
Sem razão.
IV.
CONCLUSÃO
Quanto ao pedido realizado no recurso para compensação de valores recolhidos a
mais nego-o pois tal medida deve ser tomada em processo e tempo próprio.
Voto, por derradeiro, por rejeitar as preliminares apresentadas e nego provimento
ao recurso voluntário interposto.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 1085
DF CARF MF
Original